Tribunal: STF
Processo: ARE 894223
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PAEX. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. REDUÇÕES PREVISTAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 303/2006. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA TITULARIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE O PRINCIPAL DEPOSITADO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.